Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24089666, o feito foi declarado saneado quanto aos servidores JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE. No tocante a JOÃO FRANCISCO MIRANDA e JORGE RODRIGUES ALVES, o DISTRITO FEDERAL foi intimado para se manifestar quanto aos vínculos funcionais para fins de recebimento das verbas ora executadas. No ID: 24768522, o DISTRITO FEDERAL pugnou pela exclusão de JOÃO FRANCISCO MIRANDA e de JORGE RODRIGUES ALVES desta execução, ao argumento de que os citados servidores nunca integraram a sua Administração Direta (ilegitimidade). Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para manifestação. Brasília, 3 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador